Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704020-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES DA SILVA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANA FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença, proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito "o título executivo judicial pelo valor de R$ 14.648,19, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a propositura da ação, pois o débito foi atualizada até tal data”. A apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de deserção (ID 47675157). Todavia, manteve-se inerte (ID 48162974). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator